Tribunal: STF
Processo: Ext 925
Classe: Ext
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-08-10
Data de publicação: 2005-08-10

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DA
DOCUMENTAÇÃO, OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO E AUSÊNCIA DE DUPLA
TIPICIDADE EM FACE DE ABOLITIO CRIMINIS. IMPROCEDÊNCIA.
Para
apreciação do pedido de extradição instrutória, exige-se a
apresentação de documentos comprobatórios de processo penal contra o
 extraditando e em trâmite no Estado de origem. Os poderes do Estado
 requerido para o exame do feito são elementarmente restritos,
interditando-se ao STF análises que incidam sobre a aptidão da peça
acusatória, o mérito da acusação, ou eventuais vícios na tramitação
da ação penal.
A busca da norma mais favorável ao acusado, para
fins de reconhecimento da prescrição, não se dá pela conjugação de
dispositivos mais benéficos em diplomas legais que se seguiram no
tempo. É inadmissível a criação de um terceiro estatuto normativo
para reger o caso concreto. Precedentes tanto deste Supremo Tribunal
 Federal quanto da Corte estrangeira. Inocorrência da prescrição, à
luz de cada legislação isolada.
A dupla tipicidade é aferida a
partir da constatação da existência de tipo penal incriminador da
conduta imputada ao extraditando. Não há descriminalização na
superveniência de lei que não altera os elementos do tipo, mas
simplesmente confere uma nova feição à mesma conduta
criminosa.
Extradição deferida.